Tribunal: TJMT
Processo: 1014018-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014018-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T
A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CDA. NOTIFICAÇÃO POSTAL NO ENDEREÇO CADASTRADO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
A
gravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA n.o 2024505335, vinculada à execução fiscal n.o 1002323-44.2026.8.11.0041, sob o fundamento de ausência de prova suficiente de nulidade do procedimento administrativo que originou o crédito não tributário.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a devolução de notificação postal enviada ao endereço cadastrado, com anotação de “desconhecido”, invalida o processo administrativo; (
ii
) estabelecer se a Administração deveria utilizar meio eletrônico de cientificação; e (
iii
) determinar se é possível examinar, no agravo, a prescrição intercorrente administrativa não apreciada na origem.

III. Razões de decidir

3.
A notificação enviada ao endereço constante dos cadastros oficiais, anteriormente utilizado com êxito, não evidencia nulidade manifesta quando não comprovada a comunicação prévia de alteração cadastral ao INDEA/MT.

4.
A Lei Estadual n.o 7.692/2002 impõe ao interessado o ônus de informar seu endereço e eventuais alterações, preservando-se, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5.
A existência de e-mail cadastrado não impõe, por si só, a intimação eletrônica, quando não comprovada adesão formal
a
sistema próprio ou norma específica que a torne obrigatória.

6.
A alegada supressão de recurso administrativo depende do reconhecimento prévio da nulidade da cientificação, não demonstrada com a robustez exigida para tutela de urgência.

7.
A prescrição intercorrente administrativa não pode ser examinada originariamente pelo tribunal quando não apreciada de forma autônoma pela decisão agravada.

8.
A mera existência de execução fiscal e o risco abstrato de atos constritivos não caracterizam perigo de dano concreto suficiente para suspender a exigibilidade de crédito público inscrito em dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A devolução de notificação postal enviada ao endereço cadastrado, com anotação de “desconhecido”, não invalida, por si só, o processo administrativo quando não demonstrada a prévia comunicação formal de alteração cadastral. 2. A existência de e-mail cadastrado não torna obrigatória a intimação eletrônica sem prova de adesão formal ou norma específica aplicável. 3. A prescrição intercorrente administrativa não pode ser examinada originariamente em agravo de instrumento quando não apreciada na decisão agravada. 4. A suspensão da exigibilidade de crédito público inscrito em dívida ativa exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e de perigo de dano concreto.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.o,
LV
; CPC,
arts
. 300 e 85, § 11; Lei Estadual n.o 7.692/2002,
arts
. 38, I e II, e 39, § 1.o; Decreto Estadual n.o 1.524/2008,
arts
. 31, § 2.o, e 33, parágrafo único; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 19, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR Tema 9; TJMT,
N.U
. 1015359-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025; TJMT,
N.U
. 1003303-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
ANGELITA
STIEVEN
PINHO
contra decisão
(
Id. 357325892, págs. 84/88
)
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que,
nos autos da ação anulatória n
.
o 1013585-88.2026.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECU
Á
RIA DO ESTADO
DE
MATO GROSSO
(INDEA/MT)
,
indeferiu a tutela de
urgência voltada à suspensão
da exigibilidade da CDA n.o
2024505335, vinculada à execução fiscal n
.
o 1002323-44.2026.8.11.0041.

O Juízo de origem entendeu, em análise inicial, que a Administração encaminhou a comunicação ao endereço cadastrado e anteriormente utilizado com êxito, reputando insuficiente, para fins de concessão da tutela de urgência, a devolução do aviso de recebimento com a anotação
"
desconhecido
"
. Destacou, ainda, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como a ausência de elementos robustos aptos a infirmar, em cognição sumária, a validade do procedimento administrativo que originou o crédito não tributário.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

(i)
nulidade do
P
rocesso
A
dministrativo
n.o
358.426/2019,
relativo ao Auto de Infração n
.
o 003/167/2019, por vício na intimação da decisão que manteve a penalidade;

(
ii
)
ausência de esgotamento dos meios de cientificação, especialmente diante da existência de endereço eletrônico cadastrado;

(
iii
)
violação ao contraditório e à ampla
defesa, pela supressão da possibilidade de recurso perante a JARI/INDEA/MT;

(
iv
)
nulidade dos atos posteriores à determinação de intimação de 15
/
09
/
2020, com reflexo sobre a inscrição em dívida ativa e sobre a CDA n
.
o 2024505335;

(v)
prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, § 2
.
o, do Decreto Estadual n
.
o 1.986/2013 e do IRDR Tema 9 deste Tribunal;
e

(vi)
perigo de dano decorrente da cobrança do crédito em execução fiscal e da possibilidade de atos constritivos.

Com base nesses fundamentos, requereu
a concessão de
tutela recursal
para suspender a exigibilidade da CDA n
.
o 2024505335, sobrestar a execução fiscal n
.
o 1002323-44.2026.8.11.0041 e impedir atos constritivos ou expropriatórios até o julgamento final da demanda originária.

A
pretensão liminar foi indeferida
por decisão de
Id.
358049380
.

Em contrarrazões
de
Id.
360256852
, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a regularidade do procedimento administrativo, a validade das notificações remetidas ao endereço cadastrado, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência dos requisitos para a tutela de urgência. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção
, conforme manifestação de I
d.
365935353
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
ANGELITA
STIEVEN
PINHO
contra decisão
(
Id. 357325892, págs. 84/88
)
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que,
nos autos da ação anulatória n
.
o 1013585-88.2026.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECU
Á
RIA DO ESTADO
DE
MATO GROSSO
(INDEA/MT)
,
indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade da CDA n.o
2024505335, vinculada à execução fiscal n
.
o 1002323-44.2026.8.11.0041.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação: (i) da regularidade da notificação postal encaminhada ao endereço cadastrado perante o ente público, após sua devolução com anotação de
"
desconhecido
"
; (
ii
) da ausência de esgotamento dos meios de cientificação, com destaque para a existência de endereço eletrônico cadastrado;
e
(
iii
) da alegada ocorrência de prescrição intercorrente administrativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

No caso, a pretensão recursal não evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário inscrito em dívida ativa.

Extrai-se dos autos que a Administração Pública promoveu tentativa de comunicação por via postal no endereço constante dos cadastros oficiais da administrada, endereço este anteriormente utilizado com êxito na fase inicial do
P
rocesso
A
dministrativo
n.o
358.426/2019

instaurado pelo INDEA/MT. O aviso de recebimento, contudo, retornou com a anotação
"
desconhecido
"
.

Esse quadro fático não autoriza concluir, de plano, pela nulidade manifesta do procedimento administrativo. A Lei Estadual n.o 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 38, inciso I, que constitui ônus do interessado informar seu endereço para correspondência, bem como suas alterações. O inciso II do mesmo dispositivo considera efetivada a intimação por carta quando há entrega no endereço fornecido pelo interessado.

É certo que, no caso concreto, não se está diante de AR entregue, mas de correspondência devolvida. Todavia, essa circunstância, por si só, não basta para
caracterizar, em cognição sumária, nulidade apta a suspender a exigibilidade da CDA, sobretudo porque a comunicação foi direcionada ao endereço oficialmente cadastrado e anteriormente utilizado com êxito, inexistindo demonstração documental, nesta fase processual, de que eventual alteração cadastral tenha sido formalmente comunicada ao INDEA/MT antes da prática do ato impugnado.

A agravante sustenta que a indicação de endereço diverso na petição inicial não poderia ser interpretada como desídia, pois teriam transcorrido vários anos desde os fatos que originaram a autuação administrativa. O argumento, contudo, não altera a conclusão ora adotada. O ato questionado não é propriamente a lavratura do
Auto de Infração n.o 003-167
, lavrado em 30/04/2019,
mas a tentativa de cientificação da decisão administrativa posteriormente proferida. Assim, competia à agravante demonstrar, ainda que minimamente, que, à época da tentativa de comunicação da decisão administrativa, o endereço cadastral permanecia atual ou que eventual alteração já havia sido regularmente comunicada ao órgão competente, o que não se verifica de forma inequívoca nesta fase de cognição sumária.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, mas subsiste enquanto não infirmada por prova concreta e suficiente. Em sede de tutela de urgência, a invalidação provisória dos efeitos de crédito inscrito em dívida ativa exige demonstração robusta da plausibilidade da nulidade invocada, sobretudo quando se pretende suspender a eficácia de ato administrativo dotado de presunção legal de certeza e exigibilidade.

A agravante também sustenta que a Administração deveria ter utilizado meios alternativos de cientificação, especialmente o endereço eletrônico cadastrado perante o INDEA/MT. A tese, todavia, não se mostra suficiente, neste momento, para autorizar a reforma da decisão agravada.

O art. 39, § 1.o, da Lei Estadual n.o 7.692/2002 dispõe que a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. A norma, portanto, admite a utilização de meios diversos de comunicação, desde que
aptos a assegurar a ciência do administrado. Contudo, daí não decorre, automaticamente, a obrigação de que toda tentativa postal frustrada seja sucedida, necessariamente, por comunicação eletrônica informal ou
pelos
demais meios possíveis de localização.

A existência de endereço eletrônico em cadastro administrativo, por si só,
não equivale à comprovação de adesão formal da administrada ao sistema de intimação eletrônica
,
tampouco demonstra que o e-mail estivesse ativo, monitorado e apto a assegurar certeza de ciência oficial à época do ato. Também não há, ao menos nesta fase, prova suficiente de que a legislação específica então aplicável ao processo administrativo sancionador agropecuário impusesse, de forma inequívoca, a comunicação eletrônica como condição de validade do procedimento.

No ponto, deve-se observar que o Decreto Estadual n.o 1.524/2008,
especialmente o disposto no
s artigos 31, § 2.o
,
e 33, parágrafo único,
vigente
s
à época dos fatos indicados no recurso, previa formas próprias de notificação no âmbito d
o processo administrativo sancionador instaurado pelo órgão de
defesa sanitária vegetal, admitindo a notificação pessoal, por via postal com aviso de recebimento e por edital, conforme o caso. A interpretação conjugada dessas normas não permite concluir, em cognição sumária, que a Administração estivesse obrigada a promover, antes do prosseguimento do feito, tentativa de comunicação por e-mail ou por telefone, sob pena automática de nulidade.

Também não se desconhece a alegação de que a devolução do AR teria impedido a agravante de interpor recurso perante a JARI/INDEA/MT. Todavia, essa tese depende do prévio reconhecimento, ainda em cognição sumária, de nulidade manifesta da tentativa de cientificação da decisão administrativa.

Como visto, a Administração encaminhou a comunicação ao endereço cadastral da administrada, anteriormente utilizado com êxito, e não há prova pré-constituída suficiente, nesta fase processual, de que a agravante tenha atualizado seus dados antes do ato impugnado ou de que a legislação então aplicável impusesse, de modo inequívoco, a tentativa de comunicação eletrônica como condição de validade
do procedimento. Assim, a alegada supressão da instância recursal administrativa não se mostra, por ora, demonstrada com a robustez necessária ao deferimento da tutela de urgência.

Registre-se, ainda, que o exame ora realizado é próprio da cognição sumária inerente à tutela provisória. Não se está a afirmar, em caráter definitivo, a plena validade do procedimento administrativo, mas apenas que os elementos apresentados neste agravo de instrumento não evidenciam, de plano, vício suficientemente demonstrado para justificar a suspensão imediata da exigibilidade da CDA n.o 2024505335.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente administrativa, a agravante sustenta que, caso reconhecida a nulidade da intimação determinada em 15/09/2020, não teria havido ato válido apto a impulsionar o processo administrativo, atraindo-se a incidência do art. 19, § 2.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR Tema 9 deste Tribunal.

Todavia, a decisão agravada concentrou-se na ausência de probabilidade do direito quanto à nulidade da comunicação administrativa e não deliberou, de modo específico, sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa como questão autônoma.
Admitir o exame dessa quest
ão
nesta instância implicaria conferir ao tribunal competência originária que não lhe é atribuída pela ordem processual vigente, em violação ao art. 5
.
o, inciso
LV
, da Constituição da República e ao sistema do duplo grau de jurisdição.

O entendimento é pacífico nesta Câmara de Direito Público e Coletivo (
N.U
. 1015359-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 10/10/2025; e
N.U
. 1003303-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 24/09/2025).

Quanto ao perigo de dano, também não se verifica, neste momento, demonstração concreta suficiente para justificar a medida excepcional pretendida.

É certo que a existência de execução fiscal em curso evidencia a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa. Todavia, a simples tramitação da
execução fiscal e a possibilidade abstrata de atos constritivos não configuram, por si sós, o periculum in mora qualificado exigido para a suspensão judicial da exigibilidade de crédito público regularmente inscrito.

A agravante não demonstrou a ocorrência concreta de bloqueio de ativos, penhora, expropriação, restrição administrativa específica ou outro ato constritivo já efetivado capaz de comprometer, de modo imediato e grave, sua atividade produtiva rural. Limitou-se a invocar o risco inerente ao próprio rito executivo, o que não basta para afastar, em juízo de urgência, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a exigibilidade da CDA.

A tutela pretendida possui natureza excepcional, pois interfere diretamente na cobrança de crédito público inscrito em dívida ativa. Por essa razão, exige demonstração consistente e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, requisitos que, no caso, não se encontram suficientemente evidenciados.

Desse modo, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada, bem como da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal de urgência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
do agravo de instrumento e,
na extensão devolvida pela decisão agravada,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
a decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade da CDA n.o
2024505335.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários nainstância deorigem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026